Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737313-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Impetrante: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR Paciente: RAFAEL ALVES DE QUEIROZ Autoridade: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Vistos etc. Originalmente, o ilustre advogado constituído por RAFAEL ALVES DE QUEIROZ impetrou o presente habeas corpus com a finalidade de obter a reversão da prisão preventiva de seu cliente, decretada pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (ID 40925000). A egrégia 1a Turma Criminal denegou a ordem vindicada, seguindo a inteligência sufragada pelo eminente Relator deste writ, Desembargador César Loyola (ID 42265435). Contra o v. acórdão denegatório da ordem a d. defesa impetrou novo habeas corpus, desta vez dirigido ao colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, onde foi autuado como HC 793.651/DF (ID 42465168). A Exma. Presidente do c. STJ, Senhora Ministra Maria Theresa de Assis Moura indeferiu o pedido liminar formulado no HC 793.651/DF e requisitou informações (ID 42480066). Ato contínuo, o d. Juízo impetrado apresentou as informações de sua competência, as quais foram juntadas a estes autos (ID 42467206). Por fim, à luz deste cenário processual, a d. defesa peticionou com a solicitação de que “sejam remetidas ao STJ as informações acostadas o ID 42467206 com máxima urgência, a fim de que seja analisado o pedido de reconsideração de decisão liminar protocolado pela defesa do paciente, nos termos da decisão e ofício que seguem” (ID 42480065). Brevemente relatado. Passo a decidir. Como se nota, a d. defesa vale-se desta via do plantão judicial para postular o encaminhamento ao c. STJ, com urgência, das informações já prestadas pelo d. Juízo impetrado, com vista à instrução do HC 793.651/DF. Interpreto que o requerimento merece acolhida. A uma, porque a questão versada naqueles autos em tramitação na colenda Corte Superior de Justiça envolve diretamente a liberdade do paciente, que responde preso à ação penal de origem. A duas, porque o encaminhamento das informações por parte este egrégio Tribunal é medida necessária para que o HC 793.651/DF tenha regular prosseguimento. A três, porque as informações cabíveis já foram devidamente fornecidas pelo d. Juízo impetrado, pendendo de cumprimento tão somente sua remessa ao c. STJ, com atendimento às determinações de forma encartadas na r. decisão lançada no (ID 42480066). Ante o exposto, sem mais delongas, defiro o pedido formulado e anotado no (ID 42480065) e, em consequência, determino à valorosa Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão Judicial que providencie a remessa das informações constantes do (ID 42467206), via malote digital, ao colendo Superior Tribunal de Justiça, observadas as recomendações lançadas na r. decisão de (ID 42480066). Feito, encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador César Loyola, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 02 de janeiro de 2023, às 11h19. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)